Tribunal: STF
Processo: Rcl 79605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 6.433/PR. (I)LEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM NOME DO PODER LEGISLATIVO. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pela Câmara Municipal de Santo André, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2047202-02.2024.8.26.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.433/PR e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A reclamante narra que, na origem, Silmara Cristiane da Silva Pompollo propôs ação popular contra a Câmara Municipal de Santo André e Elian Saraiva Barbosa Santana, ora beneficiária e então vereadora, visando à suspensão dos pagamentos de subsídios à parlamentar que estava afastada do cargo por decisão judicial criminal e pleiteando o ressarcimento ao erário dos valores recebidos durante o afastamento.  



    3. Informa que no título executivo judicial, com trânsito em julgado, determinou-se que a ex-vereadora ressarcisse os subsídios pagos pela Câmara no período de afastamento. Registra que, diante da inércia da autora na execução da sentença, a Câmara postulou o prosseguimento do incidente para o devido ressarcimento.  



    4. Relata que Elian Saraiva Barbosa Santana impugnou a legitimidade ativa da Câmara, tendo o Juízo de piso rejeitado o pedido. Argumenta sobre o provimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do agravo de instrumento apresentado, por meio do qual afastada a legitimidade da Câmara no cumprimento de sentença.  



    5. Alega que na decisão questionada se negou vigência ao art. 17 da Lei da Ação Popular, pela qual se permite a migração do polo passivo para o polo ativo no cumprimento de sentença.  Sustenta sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença, como ré na ação popular originária. Assevera que o ressarcimento ao erário decorre da tutela da moralidade, sendo indivisível e de titularidade transindividual, nos termos do art. 81 do CPC e do art. 82, inc. III, do CDC, pelos quais se autoriza a legitimidade extraordinária da Câmara para a tutela de interesses difusos.  



    6. Sustenta que a ausência de personalidade jurídica não retira a legitimidade ativa para atuar como substituto processual na tutela de interesses difusos. Argumenta que houve cerceamento da atuação judicial do Poder Legislativo, em desrespeito às teses fixadas na ADI nº 6.433/PR, na qual se reconhece a atuação judicial independente do Legislativo na defesa de seu patrimônio e autonomia.  



    7. Requer a cassação do acórdão reclamado e o reconhecimento de sua legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença proferida em ação popular, em benefício do seu próprio patrimônio e em atuação apartada do Poder Executivo. Subsidiariamente, pleiteia seja determinado novo julgamento do agravo de instrumento, reconhecendo a referida legitimidade ativa.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.433/PR e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    13. Com efeito, em relação à referida temática, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito da ADI nº 6.433/PR, fixou a seguinte tese:  



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgá-la parcialmente procedente, para: 



    (i) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 124-A da Constituição do Estado do Paraná, apenas para conferir-lhe interpretação conforme à Constituição a fim de limitar a atuação dos procuradores da Assembleia Legislativa aos casos em que atuem em nome do Poder Legislativo para a defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de sua independência frente aos demais Poderes e; 



    (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 243-B da Constituição do Estado do Paraná, para conferir-lhe interpretação conforme à Constituição a fim de estabelecer que: (a) apenas os Consultores Jurídicos do Poder Judiciário do Paraná encarregados das funções de defesa institucional devem desempenhar a representação extraordinária prevista pelo constituinte estadual, atividade a ser desempenhada mediante a manutenção de inscrição profissional junto ao Conselho Seccional da OAB/PR e em regime de dedicação exclusiva e integral, vedado o exercício de outra atividade que tenha relação, direta ou indireta, com o assessoramento da atividade jurisdicional do Poder Judiciário; (b) os demais Consultores Jurídicos do Poder Judiciário do Paraná que exerçam outras funções, em especial funções relacionadas ao assessoramento da atividade jurisdicional da Corte, devem permanecer apartados das atividades de representação judicial extraordinária do Poder Judiciário estadual, com inscrição profissional junto ao Conselho Seccional da OAB/PR inativa, lhes sendo vedado o exercício da referida atividade. 



    Por fim, fixar a seguinte tese de julgamento: "É constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria e assessoramento jurídicos dos Poderes Judiciário e Legislativo estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, desde que a atividade desempenhada pelos referidos órgãos, funções e carreiras especiais remanesça devidamente apartada da atividade-fim do Poder Estadual a que se encontram vinculados". Tudo nos termos do voto do Relator."



    (ADI nº 6.433/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 31/03/2023, p. 25/05/2023; grifos nossos).  



    14. No presente caso, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de instrumento, declarou a ilegitimidade ativa da Câmara de Vereadores do Município de Santo André quanto ao pleito de cunho patrimonial, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 20; grifos e destaques do original):  



    "(...) No caso, por não se tratar de defesa de direitos institucionais, é caso de reconhecer a ilegitimidade ativa da Câmara de Vereadores para o ajuizamento do cumprimento de sentença.



    Veja-se que em caso de interesse muito mais amplo, de defender a não retenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração da coletividade de Vereadores, entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça ausente a legitimidade ativa da Câmara Municipal:



    PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAINCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A VEREADORES. AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTACONTRA A UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARADE VEREADORES. 



    1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. 



    2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, é necessário qualificar a pretensão em análise para se concluir se está, ou não, relacionada a interesses e prerrogativas institucionais. 



    3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores. 



    4. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial. 



    5. Recurso especial provido. 



    (REsp n. 1.164.017/PI, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010).



    No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:



    (...).



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. (...)”  



    15. Com efeito, no julgamento da ADI nº 6.433/PR, esta Corte Suprema pacificou o entendimento no sentido de que o constituinte estadual optou por regulação abreviada da atividade dos Consultores Jurídicos do Poder Judiciário, dispondo tão somente que a representação judicial extraordinária que lhes é atribuída teria por objeto apenas as causas que versassem sobre a autonomia e os interesses institucionais do Judiciário estadual, “apartada da atividade-fim do Poder Estadual a que se encontram vinculados”.  



    16. Destarte, no julgamento da ADI nº 6.433/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, aponta que, “não obstante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tenha se firmado no sentido de admitir a instituição, pelos Estados-membros, de Procuradorias Jurídicas responsáveis pela representação extraordinária dos Poderes estaduais na defesa de seus interesses institucionais, a constitucionalidade da prática pressupõe a observância de uma série de normas de procedimento destinadas a garantir a efetiva observância do regramento constitucional da advocacia pública”. Complementa, em seu voto:  



    “Em verdade, penso que, no caso dos Poderes Judiciários estaduais, essa observância é ainda mais premente, haja vista a necessidade inarredável de se apartar o exercício da atividade jurisdicional de outros ofícios que lhe são estranhos, de modo a afastar potenciais conflitos de interesse incompatíveis com a administração da Justiça.”  



    17. Entendo que, no caso em tela, o interesse jurídico e econômico, externado na pretensão de reembolso de verbas remuneratórias percebidas pela vereadora, não caracteriza defesa de prerrogativa institucional, configurando, tão somente, interesse patrimonial, apesar de se tratar de verba que integrava os recursos orçamentários do Poder Legislativo municipal.



    18. Não se trata, portanto, de nenhuma das hipóteses a autorizar a legitimidade extraordinária dos causídicos legislativos levantadas no paradigma, tampouco se trata de atribuição apartada da atividade-fim do Poder Municipal a que se encontra vinculada, afinal, a advocacia pública municipal possui legitimidade ordinária para executar o referido título judicial em questão.  



    19. Dessa forma, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela parte reclamante. A decisão atacada não descumpre o decidido por esta Corte Suprema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.433/PR.  



    20. A Câmara Municipal de Santo André alega, ainda, que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    21. Vê-se que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado tão somente ratificou o entendimento referente à (i)legitimidade ativa dos procuradores da Assembleia Legislativa, não havendo como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e os fundamentos adotados na decisão reclamada.  



    22. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022, grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator